Tribunal: TJSP
Processo: 0012205-15.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012205-15.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAGNO SOUZA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012205-15.2020.8.26.0502 -Voto no 39.219
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0012205-15.2020.8.26.0502
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTE:
MAGNO SOUZA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39.219
1. Trata-se de agravo em execução interposto por MAGNO SOUZA SILVA
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções
Criminais da comarca em epígrafe, Dra. LUCIANA NETTO RIGONI, a qual
reconheceu a falta grave por ele praticada.
Pugna a Defesa pela não anotação da infração disciplinar, sustentando, em
síntese, que o sentenciado foi absolvido na ação penal, de modo que a solução
absolutória também se impõe no procedimento administrativo. Requer, nestes
termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta, propugnando a confirmação da r
decisão proferida, a qual foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012205-15.2020.8.26.0502 -Voto no 39.219
3
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Ao que consta, no dia 25 de janeiro de 2019 o sentenciado, que prestava
serviços na Prefeitura de Campinas, foi submetido a procedimento de revista por
meio de scanner corporal, tendo sido constatada a presença de corpos estranhos no
interior de seu estômago. Questionado, Magno informou que havia engolido
substância ilícita, as quais ele expeliu via oral. Foram apreendidos oito invólucros
de substância aparentando ser maconha.
O agravante foi interrogado e admitiu a imputação, afirmando ser
dependente químico.
Ademais, a imputação encontra suporte nas provas coligidas.
Os agentes penitenciários André Luís e Bruno Ramos corroboraram
integralmente os fatos descritos acima.
O material apreendido foi submetido a prova pericial, que apontou tratar de
substância entorpecente; contudo, tratava-se de cocaína, e não maconha, como se
suspeitou de início.
A discrepância havida, data venia, não se mostra suficiente à adoção de
solução absolutória.
Somente com a prova pericial foi possível identificar qual era a natureza da
substância entorpecente que o sentenciado trouxera em seu corpo, confirmando-se
o juízo de suspeita inicial de que se tratava de droga.
Confirmada a apreensão desta, correta, portanto, a anotação da falta grave,
que se amolda ao artigo 52 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012205-15.2020.8.26.0502 -Voto no 39.219
4
Por fim, tem em vista a independência das esferas administrativa e judicial,
o reconhecimento da prática de infração disciplinar prescinde de condenação
criminal.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR